Tribunal: TJMT
Processo: 1008775-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008775-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ISABELLY VITORIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 085.269.171-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELKE PERIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.051.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE.
QUADRO GESTACIONAL DE ALTO RISCO,
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA
MATERNIDADE COM LEITO DE
UTI NEONATAL
. SUBSTITUIÇÃO DE
ASTREINTES
POR BLOQUEIO
ON-LINE
DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao município,
que providenciem a imediata transferência da
autora para maternidade com leito de UTI Neonatal,

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é adequada a substituição da multa coercitiva (
astreintes
) fixada na tutela de urgência pelo mecanismo de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito fundamental à saúde e à vida (CF,
arts
. 5.o, caput, e 196) impõe ao Poder Público
,
com responsabilidade solidária entre os entes federativos (STF, Tema 793)
,
a adoção de medidas eficazes para garantir o tratamento necessário ao jurisdicionado.

4.
Embora seja viável a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública, a multa diária recai sobre o erário e não assegura efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. O bloqueio
on-line
de verbas públicas, previsto no art. 536, § 1.o, do CPC, constitui medida mais eficiente e menos gravosa aos cofres públicos para garantir o resultado útil da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tese de julgamento:
"Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5.o, caput, e 196; CPC/2015, art. 536, § 1.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U. 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
350192364
)
proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000344-31.2026.8.11.0111, ajuizada por
ISABELLY VIT
Ó
RIA RODRIGUES DA SILVA
,

representada por sua genitora
, em face do ora agravante e do Município de Matupá, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos
solidariamente
que providenciem a imediata transferência da autora para maternidade com leito de UTI Neonatal,

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impertinência, a desnecessidade e a excessividade da multa aplicada, argumentando que a solução mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário seria o bloqueio judicial de valores.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar integralmente a multa cominatória fixada ou, ao menos, reduzir o seu valor.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso
(Id.

350448891
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
355830898
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso
,
para
substituir
a multa
cominatória pela medida de
bloqueio judicial de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação.
(Id
.

357235367
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto
n
o relatório, trata-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
350192364
)
proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000344-31.2026.8.11.0111, ajuizada por
ISABELLY VIT
Ó
RIA RODRIGUES DA SILVA
,

representada por sua genitora, em face do ora agravante e do Município de Matupá, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos
solidariamente
que providenciem a imediata transferência da autora para maternidade com leito de UTI Neonatal,

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Na origem, consta que
,
em razão de
quadro gestacional de alto risco,
a autora necessita ser transferida para hospital
com
leito de UTI Neonatal.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.

Com efeito, não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face do tratamento necessário
à

parturiente e ao bebê.

Pois bem.

É plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no REsp 776.065/SP.

No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição
pecuniária
sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta
s
, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória
pelo
bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu julgamento no sentido de que
"em ações de saúde contra
o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."
(N.U
.
1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des.Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 19/05/2025, publicado no DJe 19/05/2025)

Nesses termos, a substituição da multa diária pelo bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para tão somente substituir a multa diária fixada
pelo
bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026